Tribunal: TCU
Processo: 023.975/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7174/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.975/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Trichez (XXX.378.839-XX); Felipe Medeiros Pereira (XXX.537.927-XX); Glaucia Lenita Dierings (XXX.470.760-XX); Isadora Banducci Amizo (XXX.067.591-XX); Luis Guilherme Alho Batista (XXX.393.581-XX); Marcia Guedes Vieira (XXX.727.309-XX); Pavel Zenon Sejas Paz (XXX.378.238-XX); Potira Meirelles Hermuche (XXX.261.711-XX); Solange Cardoso (XXX.165.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de interesse do Sr. Eder Renato Merino (XXX.796.428-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário Sisac com o exercício de outra atividade de natureza privada desempenhada pelo interessado (presidente de entidade de organização religiosa), conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.